Tribunal: TJDFT
Processo: 0715377-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não é cabível a absolvição quando a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos réus pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente em decorrência das circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, além de instrumentos habitualmente utilizados para o comércio ilegal de drogas.

2. A palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo apta a embasar o decreto condenatório.

3. TRÁFICO PRIVILEGIADO. Sendo as ações do acusado(a) objeto de investigação policial ou respondendo à ação penal em curso, tal questão não serve de fundamento válido, para afastar a causa de diminuição da pena, prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, sob sob pena de violação do art. 5o, LIV, da Constituição Federal. (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.